Tribunal: TJMT
Processo: 1030303-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030303-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), MOISES CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 083.978.569-00 (AGRAVANTE), BENETE BRUNO DA SILVA - CPF: 442.246.481-72 (AGRAVADO), DHYEGO MAZER SILVA - CPF: 049.769.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA ENTREGA DE VEÍCULO PARA A EMBARGANTE DE TERCEIROS QUE ALEGOU TRATAR DE ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – QUESTÃO QUE DIZ RESPEITO AO MÉRITO DA AÇÃO E QUE SERÁ RESOLVIDA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – LIMINAR DE ENTREGA DO VEÍCULO PARA O EMBARGADO DE TERCEIROS PROFERIDA EM ANTERIOR AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE DEVE SER PRESTIGIADA – ORDEM DE ANOTAÇÃO NO REJANUD DE NÃO TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – PROVIDÊNCIA ADEQUADA E MANTIDA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

É de ser prestigiada a anterior decisão que na Ação de Reintegração de posse deferiu liminar de entrega do veículo ao então autor, notadamente se a referida decisão não foi alterada e se a questão arguida nestes Embargos de Terceiros –
adquirente de boa-fé – diz respeito a análise do mérito dos referidos Embargos de Terceiros a ser resolvida pela sentença.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo embargado de terceiros
Moisés Carlos de Oliveira
contra decisão do
Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Embargos de Terceiro no 1045379-98.2024.8.11.0041
opostos por
Benete Bruno da Silva
aqui agravada em face de

Moisés Carlos de Oliveira

aqui agravante.

DECISÃO (proferida em 8.10.2024, id. de origem 171525772)
:
deferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela embargante de terceiros
Benete Bruno da Silva
aqui agravada
e restituiu à ela a posse do veículo
TOYOTA/YARIS SD XL 15 AT, fabricação/modelo 2019/2019, placa OHT 8594/MT, RENAVAM no 1188327612, chassi no 9BRBC9F34K8052394
, bem como determinou a anotação, no sistema RENAJUD, do gravame de restrição de transferência
.

Relata ter ocorrido a busca e apreensão do veículo objeto da lide por decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1038057-27.2024.811.0041 proposta por
Moisés Carlos de Oliveira
em face de
Dhyego Mazer Silva
, em que
Moisés
sustentou ser o legítimo proprietário do automóvel e que teria vendido o carro para
Dhyego
pelo preço de R$70.000,00 a ser pago da seguinte forma: R$20.000,00 no ato da venda, que foi pago; R$10.000,00 após 7 dias e mais R$40.000,00 que seria pago no dia 29.7.2024, mas que, entretanto, não foi feito os pagamentos das duas últimas prestações.

Relata ainda que
Dhyego
, por sua vez, teria comprometido a devolver o carro. Todavia, fez foi vender o veículo, sem autorização, para um terceiro pelo preço de R$80.900,00 no dia 27.6.2024.

Sustenta ser idoso, de 78 anos, e ter problemas de saúde que se agrava com o desespero de perder o veículo que alega ter adquirido com muito sacrifício.

Após argumentar sobre a venda feita por
Dhyego
e alegar a inexistência de prova do contrato de compra e venda firmado por
Dhyego
com o terceiro, bem como sustentar litigância de má-fé pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de obter a suspensão da eficácia da decisão impugnada. No mérito, o provimento do Agravo. Pediu a gratuidade da justiça.

Indeferido o pedido de isenção do preparo deste recurso (id. 248449665) foi feito o recolhimento do preparo (id. 248660159).

O pedido de

antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (id. 249027167).

Na contraminuta, id. 254845669, a embargante de terceiros
Benete Bruno da Silva
aqui agravada pugna pelo desprovimento do Agravo revogação da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal ao
embargado de terceiros
Moisés Carlos de Oliveira
agravante.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo embargado de terceiros
Moisés Carlos de Oliveira
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que deferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela embargante de terceiros
Benete Bruno da Silva
aqui agravada
e restituiu à ela a posse do veículo
TOYOTA/YARIS SD XL 15 AT, fabricação/modelo 2019/2019, placa OHT 8594/MT, RENAVAM no 1188327612, chassi no 9BRBC9F34K8052394
, bem como que determinou a anotação, no sistema RENAJUD, do gravame de restrição de transferência
.

Cuida-se na origem de
Embargos de Terceiro no 1045379-98.2024.8.11.0041
que foram opostos por
Benete Bruno da Silva
aqui agravada em face de

Moisés Carlos de Oliveira

aqui agravante,
cuja decisão impugnada
,
proferida em 8.10.2024 (id. de origem 171525772),
deferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela embargante de terceiros
Benete Bruno da Silva
aqui agravada
e restituiu à ela a posse do veículo
TOYOTA/YARIS SD XL 15 AT, fabricação/modelo 2019/2019, placa OHT 8594/MT, RENAVAM no 1188327612, chassi no 9BRBC9F34K8052394
, bem como determinou a anotação, no sistema RENAJUD, do gravame de restrição de transferência
.

Verifica-se que em 28.8.2024 o aqui
embargado de terceiros e agravante
Moisés Carlos de Oliveira
Moisés Carlos de Oliveira
propôs
anterior
Ação de Reintegração de Posse no 1038057-27.2024.811.0041
em face de
Dhyego Mazer Silva

e que em 23.9.2024
(id. 169942167 de origem da Ação de Rescisão de Compra e Venda)
foi deferida liminar de reintegração de posse ao autor
Moisés Carlos de Oliveira
aqui agravante sobre o veículo objeto das lides
,
cuja referida liminar já até foi cumprida em 2.10.2024
(id. de origem 171894250 da Ação de Rescisão de Compra e Venda).

Veja o fragmento da decisão proferida na referida
Ação de Reintegração de Posse no 1038057-27.2024.811.0041 proposta por
Moisés Carlos de Oliveira
aqui agravante
em face de
Dhyego Mazer Silva
:

“
No caso em apreço, na presente sede de
cognição sumária
,
verifica-se a probabilidade do direito, uma vez que o autor carreou aos autos o Documento do Veiculo (Id. 167155503/ 167155501), a qual se vislumbra que tal bem se encontra em nome do autor, bem como as conversas Via WhatsApp (Id. 167155499), O Boletim de Ocorrência (Id. 167155505) e o Contrato de Compra e Venda (Id. 167155498)

Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo torna-se visível,
pois o bem se tratando da categoria de bem móvel que é (veículo Modelo TOYOTA/YARIS SD XL 15 AT, Fabricação/Modelo 2019/2019, Placa OHT8594, RENAVAM n. o 1188327612, CHASSI n.° 9BRBC9F34K8052394) estando sujeito a deterioração
, evidenciando assim,
o perigo de dano
.

Assim, os requisitos legais encontram-se configurados e a concessão da medida pleiteada é o que se impõe.

Com essas considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
pleiteada nos autos,
DETERMINO a expedição de MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
do veículo Modelo TOYOTA/YARIS SD XL 15 AT, Fabricação/Modelo 2019/2019, Placa OHT8594, RENAVAM n. o 1188327612, CHASSI n.° 9BRBC9F34K8052394, em favor do autor.
”
(grifo próprio).

Logo, em que pese as alegações da embargada de terceiros e aqui agravada
Benete Bruno da Silva

tem-se que,
a princípio, deve ser prestigiada a anterior liminar deferida na Ação de Rescisão de Compra e venda,
notadamente se não tem notícia de ter sofrido eventual alteração
.

As questões arguidas pela embargada de terceiros e aqui agravada
Benete Bruno da Silva
, em especial, de tratar de adquirente de boa-fé dize respeito ao mérito destes Embargos de Terceiros a ser resolvida por ocasião a prolação a sentença.

Ressalta-se que o embargado de terceiros aqui agravante
Moisés Carlos de Oliveira

foi advertido pela decisão proferida na sua anterior Ação de

Reintegração de Posse de que não pode desfazer do veículo “
até o final
” daquele citado processo ou “
até nova ordem judicial
”.
Logo, responderá por eventuais danos causados ao veículo
.

Veja outro fragmento da
decisão proferida na referida
Ação de Reintegração de Posse no 1038057-27.2024.811.0041 proposta por
Moisés Carlos de Oliveira
aqui agravante
em face de
Dhyego Mazer Silva
:

“
Com essas considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
pleiteada nos autos,
DETERMINO a expedição de MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
do veículo Modelo TOYOTA/YARIS SD XL 15 AT, Fabricação/Modelo 2019/2019, Placa OHT8594, RENAVAM n. o 1188327612, CHASSI n.° 9BRBC9F34K8052394, em favor do autor.

Faço constar que em que pese a reintegração de posse do bem, não pode o autor se desfazer deste até o deslinde final do processo, ou até nova ordem judicial”
.

(grifo próprio).

A anotação
no sistema RENAJUD da restrição de transferência do veículo que também foi deferida pela decisão impugnada revela-se como providência adequada e não comporta reforma.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao Agravo e reforma-se parcialmente a decisão impugnada que, em sede de pedido de tutela de urgência de Embargos de Terceiros, ordenou a entrega do veículo objeto da lide (
TOYOTA/YARIS SD XL 15 AT, fabricação/modelo 2019/2019, placa OHT 8594/MT, RENAVAM no 1188327612, chassi no 9BRBC9F34K8052394
) para a embargante de terceiros aqui agravada
Benete Bruno da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024